Tribunal: TJMT
Processo: 1009528-76.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009528-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROQUE PAULO HICKMANN - CPF: 368.887.709-82 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a realização de cirurgia de descompressão neurológica e artrodese da coluna lombar, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no recurso consistem em:

(i) verificar a existência de nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) apurar supostas irregularidades na execução da ordem judicial; (iv) reavaliar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não enseja nulidade da sentença, por não haver demonstração de prejuízo, sendo sanada com sua atuação em segundo grau (CPC, arts. 127, 178 e 279).

4. O julgamento antecipado da lide está fundamentado no art. 355, I, do CPC, diante da robusta prova documental. O parecer técnico do NAT, de natureza opinativa, não vincula o juiz. Inexistente cerceamento de defesa.

5. As alegações de superfaturamento, emissão irregular de notas fiscais e participação indevida do patrono da parte carecem de prova.

6. Quanto aos honorários, a tese firmada pelo STJ no Tema 1313 prevalece sobre o IRDR local, permitindo fixação equitativa nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde pelo Estado, não há nulidade pela ausência de manifestação do Ministério Público se não demonstrado prejuízo processual, sendo possível o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes. A fixação de honorários de sucumbência deve observar a tese firmada no Tema 1313 do STJ, admitindo-se apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 127, 178, 279 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, Tema 1313, j. 23.8.2023; STJ, REsp 2.043.826/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, Tema 1201, j. 14.6.2023; TJ/MT, IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.5.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1009528-76.2024.8.11.0015, ajuizada pelo apelado Roque Paulo Hickmann, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que o requerido disponibilize tratamento cirúrgico com descompressão neurológica e artrodese da coluna lombar nos níveis L3-L4 e L4-L5, fixando, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o agravante nulidade processual pela ausência de manifestação do Ministério Público, que deveria ter sido intimado em razão do interesse público e da movimentação de recursos estatais.

Argumenta também cerceamento de defesa, pois não houve instrução probatória suficiente para demonstrar a urgência do procedimento, sendo que o parecer técnico do NAT concluiu pela inexistência de elementos que justificassem a medida.

Ressalta que os orçamentos apresentados pela parte autora seriam excessivos e pouco transparentes, havendo risco de superfaturamento e irregularidades fiscais, além de não terem sido submetidos à auditoria ou aos mecanismos de controle previstos.

Defende que o encaminhamento do paciente poderia ter sido feito para unidades menos onerosas, com valores compatíveis aos praticados pelo Estado, e que a contratação direta de serviços e médicos indicados pelo advogado da parte compromete a lisura do processo.

Por fim, impugna o arbitramento dos honorários sucumbenciais, entendendo que não caberia condenação do ente público em custas e que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa são excessivos, devendo ser reduzidos ou afastados.

O apelado defende a manutenção da sentença, afirmando que os documentos médicos comprovam a urgência do procedimento e que o Estado, embora devidamente intimado, permaneceu omisso, levando à necessidade de bloqueio judicial para realização da cirurgia. Refuta as alegações de irregularidade na atuação do patrono, destacando que foram observadas as exigências legais e que a juntada de orçamentos seguiu orientação do CNJ. Por fim, sustenta a correção da fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
sobrestamento do feito até o julgamento do REsp interposto no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Da ausência de manifestação do Ministério Público

O Estado sustenta nulidade absoluta, com fundamento nos arts. 127 e 178 do CPC, afirmando que se trata de hipótese de interesse público e de sequestro de verbas públicas para contratação e pagamento de serviços médicos, o que exigiria a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, sob pena de nulidade nos termos do art. 279 do CPC.

No caso concreto, o Estado foi regularmente citado, apresentou contestação, arguiu todas as preliminares que entendeu pertinentes e se defendeu amplamente no mérito. Não há demonstração de qualquer prejuízo concreto decorrente da não intervenção ministerial, nem se vislumbra desequilíbrio na condução do feito.

Ademais, embora a sentença tenha sido proferida sem prévia manifestação do Ministério Público em primeiro grau, o vício foi sanado pela regular intimação e atuação do
Parquet
em segundo grau, conforme consta dos autos, não tendo espaço para anulação da sentença.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público.

Da ausência de instrução processual

O recorrente sustenta que, em razão da ausência de adequada instrução probatória, não teria sido devidamente comprovada a urgência do atendimento, de modo a justificar a concessão da medida liminar e a consequente contratação de serviços por valores superiores àqueles usualmente praticados pelo Estado.

Todavia, o magistrado de primeiro grau justificou expressamente a opção pelo julgamento antecipado da lide. Ao invocar o art. 355, I, do CPC, o juiz consignou que a análise dos fatos e a documentação já presente nos autos tornavam desnecessária a produção de novas provas (dilação probatória).

O parecer do NAT, ainda que relevante como subsídio, possui natureza meramente opinativa e não vincula o magistrado, como expressamente prevê a regulamentação do próprio CNJ. Assim, não constitui cerceamento de defesa o fato de o juiz, diante de prova documental robusta, considerar desnecessária a produção de prova adicional.

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada.

Das alegações de ilegalidade na execução da ordem judicial

O apelante alega superfaturamento, emissão de notas fiscais em nome do paciente, ausência de concorrência pública e participação indevida do advogado.

Contudo, tais afirmações não foram acompanhadas de prova documental, nem ensejaram incidente de falsidade ou apuração própria. Suspeitas genéricas não afastam a validade de atos judiciais, sobretudo quando o bloqueio foi autorizado e as despesas comprovadas.

Ademais, a alegação de irregularidade fiscal ou tributária nas notas fiscais emitidas não tem o condão de afastar a obrigação estatal de fornecer o tratamento de saúde determinado judicialmente.

Quanto à ausência de múltiplos orçamentos ou de órgãos como CEJUSC/NAJ, trata-se de diretriz administrativa sem força vinculante diante da urgência médica e do risco ao direito fundamental.

Dos honorários advocatícios

Quanto à insurgência contra a fixação dos honorários de sucumbência, cumpre observar que o IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, ao qual o recorrente faz referência, teve sua tese superada pelo julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados como Tema 1.313 pelo STJ.

Firmou-se a seguinte tese vinculante:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Assim, a controvérsia encontra-se superada, não havendo que se falar em sobrestamento dos autos, tampouco em impedimento à fixação de honorários por equidade, nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

No caso concreto, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o valor envolvido, os honorários devem ser fixados, equitativamente, em R$ 5.000,00.

Da eventual aplicação de multa em agravo interno

Por fim, destaca-se que a tese jurídica adotada neste julgamento está em consonância com o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos, evidenciando a estabilidade jurisprudencial da matéria controvertida e autorizando, inclusive, a prolação de decisão monocrática.

Desse modo, eventual interposição de Agravo Interno que não demonstre, de forma fundamentada, a distinção (
distinguishing
) ou a superação (
overruling
) do referido precedente qualificado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 2043826/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1201).

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 5.000,00, conforme a orientação firmada no Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026